Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700452-81.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INPRESS BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, JOSE IVAN SOARES DE SENA, JOSLEY CLAUDIO ARAUJO SENA APELADO: CARLOS WLADEMIRO LEITE ZANANDREA DESPACHO Diante da informação contida na certidão de id. 35669539 - Pág. 1, acerca da apresentação de recurso de apelação por JOSE IVAN SOARES DE SENA, e considerando que o recurso de apelação interposto por INPRESS BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA – EPP e JOSLEY CLAUDIO ARAUJO SENA (id. 35669536 - Pág. 1) não fez constar a referida parte, baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual interposição de recurso de apelação, ou não, pela parte JOSE IVAN SOARES DE SENA. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora